Tribunal: TJDFT
Processo: 0708286-70.2022.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA PRESTADA APENAS NA FASE POLICIAL. PROVA NÃO HARMÔNICA COM AS DEMAIS DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS E INFORMANTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I – Nos crimes contra a liberdade sexual, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância, podendo fundamentar o decreto condenatório quando firme e coerente, bem como corroborada pelos demais elementos de prova.
II – É fato que a palavra da vítima tem especial relevância nos crimes sexuais, contudo, se os demais elementos de prova apontam para dúvida razoável a respeito da existência dos fatos e são insuficientes a amparar a versão da vítima, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo.
III – No caso, as circunstâncias do crime foram declaradas apenas em momento de extrema fragilidade emocional, na fase policial, logo após término de namoro proibido e duas outras ocorrências de estupro de vulnerável contra pessoas diversas do apelante, e apresentaram inconsistências relevantes quanto às circunstâncias do crime quando confrontados com depoimentos de testemunhas e informantes.
IV - A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Caso haja dúvida, a absolvição é medida que se impõe.
V – Recurso conhecido e desprovido.